Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-26.2020.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-26.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. PERES GONCALVES - CNPJ: 10.859.465/0001-56 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), LETICIA GOMES DA SILVA RANZATO - CPF: 478.511.748-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001407-26.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
:
M. Peres Gonçalves - ME.

Apelado
:
Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL – INJUSTA RECUSA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Tema 967, REsp n. 1.108.058/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018).

O autor tem o dever de indicar quais são os encargos que entende ilegais, não sendo possível a formulação de pedido genérico de revisão e “declaração das cláusulas abusivas”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001407-26.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
:
M. Peres Gonçalves - ME.

Apelado
:
Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. Peres Gonçalves - ME
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da a
ção de consignação em pagamento c/c revisão contratual c/c exibição de contrato, proposta contra Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido de exibição do contrato e planilhas de pagamento, além de avaliação do bem imóvel. No mérito, alega o desacerto da r. sentença ao afastar a consignação em pagamento, tendo em vista que se tratava sobre valores para purgar a mora (17 parcelas referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2017). Assevera que propôs pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a ré teria aceitado, para quitar a dívida e continuar o contrato, contudo, esta se utilizou dos meios extrajudiciais de expropriação.

Defende ainda, a tese secundária de revisão do contrato, alegando que foi expropriada de um bem em que já era coproprietária em mais de 35,55% e que já tinha pago quase 40 parcelas, além de ser cobrada em mais de 34 mil de um capital devido aproximado de 21 mil. Afirma que a sentença foi omissa quanto ao seu direito de preferência de aquisição tanto pelo condomínio quanto pelas considerações a respeito da inclusão do parágrafo 2º, item ‘b’ ao art. 27, da Lei n.º 9.514/97. Conclui afirmando que a credora fiduciante consolidou a propriedade e providenciou os leiloes para a arrematação, tudo a revelia e sem o consentimento do requerente, onde se pretende a nulidade dos atos realizados. Postula pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões (id. 173468736), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001407-26.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
:
M. Peres Gonçalves-ME.

Apelado
:
Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual c/c exibição de contrato proposta por M. Peres Gonçalves-ME, em face de Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., alegando, em apertada síntese, que firmou com a administradora de consórcio um contrato de contemplação por lance, garantido por alienação fiduciária, em 18.12.2006, para a aquisição de um imóvel urbano. Afirma que o contrato de consórcio está vinculado ao grupo 714 da Cota 230, com prazo de 150 meses e já foi saldado pelo autor, 60% do bem.

Aduz que o contrato deveria ser pago em 150 parcelas fixas no valor de R$ 1.566,07, já tendo efetuado o pagamento de aproximadamente 40 parcelas.

Menciona que em virtude da queda de empregos e renda no município aonde se localiza o imóvel, somado a crise recessiva que assola o país, não mais conseguiu manter as parcelas em dia.

Assevera ter entrado em contato com a empresa em busca da quitação de seu contrato, momento em que propôs oferta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a fim de extinguir sua obrigação contratual, o que foi aceito a época pela Administradora. Entretanto, em contrário ao pactuado, a Ré procedeu com a consolidação da propriedade do imóvel em nome próprio sem oportunizar o direito a quitação da parte autora.

Não bastando a dita dissolução do acordo firmado por parte exclusiva da Ré, também afiança que seu direito de preferência na qualidade de devedor fiduciário foi igualmente violado, eis que não foi convocada para os leilões de arremate do imóvel em questão, violando o que dispõe o artigo 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

Ao final, requer o depósito da quantia de R$ 20.000,00 referente as parcelas periódicas vencidas e quitação do contrato, devendo ser mantida na posse do imóvel financiado até decisão final. Ainda, o cancelamento da consolidação da propriedade em nome da requerida, declarando revisadas as cláusulas do contrato de financiamento ou, alternativamente, caso não deferido o depósito consignatório, seja garantido direito de preferência na arrematação do bem por meio de leilão.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, sobreveio sentença do magistrado
a quo
extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminarmente o cerceamento de defesa em relação às provas pretendidas. No mérito, assevera a necessidade de reformar a sentença para ser consignado em pagamento o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente às 17 parcelas em mora. Ainda, defende a tese secundária de revisão do contrato e a necessidade de garantir seu direito de preferência de aquisição, nos termos do parágrafo 2º, item ‘b’ ao art. 27, da Lei n.º 9.514/97.

Pois bem. Com relação ao cerceamento de defesa arguido, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Nesse sentido, em se tratando de revisão de contrato, observa-se que a matéria versa somente sobre questões de direito, não havendo necessidade de prova pericial para analisar as cláusulas do contrato apresentado pela parte ré (id. 173468694 e id 173468695).

A propósito, bem observou o d. sentenciante:

“
Nesse contexto, em regra, tem-se que a revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Superiores acerca do tema.”

Nesse sentido, já decidiu esta eg. 3ª Câmara:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS QUE NÃO INCIDIRAM NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito da demanda versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado e o cálculo da evolução do débito para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. (...)”
(RAC n.º 0007501-28.2014.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.07.2018 – destaquei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, em relação à tese de revisão do contrato, tenho que a r. sentença também merece ser mantida íntegra neste ponto, pois a parte autora sequer especifica o conteúdo e os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional.

Veja que não apontou em sua petição inicial, quais cláusulas considera abusiva ou ilegais, sequer apresentando o contrato, muito menos demonstrando a impossibilidade de obtê-lo, e que somente sobreveio aos autos após a ré apresentar contestação (id 173468695). Assim, apesar de alegar abusividade, resta cristalino que sua pretensão neste ponto é genérica e não merece ser acolhida.

O douto magistrado bem observou:

“
A parte requerente aduziu, na inicial, que há cláusulas abusivas/ilegais, mas não apresentou o contrato, tampouco trouxe aos autos parâmetros para fixação dos juros e valores que entende serem devidos, formulando pedido revisional genérico e temerário.

Assim, não se pode acolher pedido genérico de revisão contratual, sob risco de julgamento extra petita – artigo 141 , CPC, e Súmula 381 do STJ.

Como bem destacou a parte requerida em sua contestação, a cobrança dos encargos possuem previsão contratual e têm amparo no artigo 17 da Lei n. 11.795/2009.

Nesse contexto, não tendo a parte requerente discriminado na inicial e nas suas peças processuais subsequentes as obrigações que pretendia controverter e quantificado o valor incontroverso do débito, a demanda deve ser julgada extinta sem resolução do mérito – artigo 330, §2º, do CPC
.

Desse modo, como tais documentos sequer foram solicitados administrativamente, tal circunstância resulta na falta de interesse processual. (REsp n. 1.349.453-MS)
.” (id. 173468729).

Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE RENÚNCIA PELO CREDOR - ARGUIÇÕES GENÉRICAS – INVIABILIDADE – APONTAMENTO ESPECÍFICO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SÚMULA 381 DO STJ -

RECURSO

NÃO PROVIDO. (...)

Compete ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários
.”
(RAC n.º 1022576-80.2020.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 03.05.2023 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, o
pagamento em consignação constitui meio indireto de exoneração do devedor da obrigação assumida, seja mediante “
depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”
, (CC/02, 334), e, para que seja cabível a consignação judicial exige a demonstração de uma das hipóteses do art. 335 do C. Civil.

Nesse contexto, a teor das disposições do art. 335 do Código Civil:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento,

ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e

condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado

ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do

pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.;

No caso em pauta, cinge-se de que não há comprovação de recusa em receber o pagamento das prestações em atraso.

Nesse contexto, vê-se que o valor proposto pelo autor (R$ 20.000,00) não diz respeito ao saldo devedor. Isso porque, é possível observar que havia 17 (dezessete) parcelas vencidas/inadimplidas à época, correspondendo a R$ 34.128,05 (trinta e quatro mil cento e vinte e oito reais e cinco centavos).

In casu
, a pretensão do autor foi pagar os valores que entendia devidos, após 17 parcelas inadimplidas, sem qualquer revisão de encargo operada que ampare a sua pretensão, de forma diversa do convencionado e em desacordo com as disposições contratuais.

À vista disso, é de bom alvitre destacar que no tocante aos efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento, a 2ª Seção do c. STJ, ao analisar o REsp n. 1.108.058/DF, sob o rito dos repetitivos (Tema 967), fixou a seguinte tese:

“
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”
(Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018).

Com a devida vênia, se havia encargos abusivos, como mencionado pelo autor genericamente na inicial, à ele incumbia o ajuizamento de ação com o fim específico de revisar as cláusulas que deveria apontar serem ilegais/abusivas, não possuindo direito subjetivo a pagamento de valor inferior ao previsto no contrato, tampouco de forma diversa da notificação extrajudicial recebida (id. 173468674).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DA CREDORA NO RECEBIMENTO.

I. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Precedentes. II. Tratando-se de ação consignatória fundada inciso I do art. 335 do Código Civil, deve estar demonstrada a recusa injustificada no recebimento, o que não se evidencia no caso. III. Não configura recusa injustificada apta a autorizar o ajuizamento de ação de consignação em pagamento a negativa do credor em receber de forma diversa do convencionado e em desacordo com as disposições contratuais. Inteligência do art. 313, do CC
.APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJRS, RAC n.º 70084966670, Décima Terceira Câmara Cível,

Rel. André Luiz Planella Villarinho, j. 26.08.2021 – destaquei).

Por fim, quanto à insurgência em relação à ausência do seu direito de preferência previsto no art. 27, §2º-B, da Lei 9.514/97, é necessário esclarecer que o autor foi notificado para pagamento do débito no prazo de 15 dias por meio do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos no dia 12.06.2017 (id. 173468674).

No dia 27.09.2019, a empresa recorrida encaminhou notificação extrajudicial via telegrama (id. 173468704) ao endereço da parte autora, a fim de lhe informar sobre as datas de realização dos leilões para arremate, na forma do art. 27, §2º-A. Contudo, embora enviada no mesmo endereço do contrato, a notificação não foi entregue pelo motivo “mudou-se”.

Ainda, cumpre destacar que o edital com as informações do leilão foi encaminhas por e-mail à parte autora (id. 173468705), além da publicação do edital no Jornal de grande circulação por 3 vezes (id. 173468706), tornando pública a intimação dos procedimentos. Deste modo, não há como sustentar violação ao seu direito de preferência.

Não obstante, consoante preceitua o art. 27, §2º-B, da Lei 9.514/97, para o autor exercer o seu direito de preferência, é imprescindível a realização do pagamento do valor integral do montante devido, veja:

“
Art. 27.(...)

§ 2º-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

Assim, não havendo comprovação nos autos de que tenha realizado o depósito nos termos que viabilizasse o referido direito de preferência, tampouco demonstrada a intenção de cumprir o disposto no referido dispositivo legal, de clareza solar que não houve violação ao seu direito de preferência.

Desta feita, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Por derradeiro, desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 12% (doze por cento), na forma do §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023